Tribunal: TJDFT
Processo: 0736264-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736264-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Marizete de Aguiar Costa Apelada: Rima Kamel Abdul Hak D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Marizete de Aguiar Costa contra a sentença (Id. 53872034) proferida pelo Juízo da 14a Vara da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. Sobreveio a decisão proferida por este Relator que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada, ao fundamento de ausência de verossimilhança das alegações articuladas pela ora recorrente (Id. 54108346). Em seguida, a demandada, ora recorrida, noticiou a celebração de transação entre as partes, por meio da qual teria havido a resolução do negócio jurídico de locação e a respectiva entrega das chaves do imóvel (Id. 55619678). Por essa razão, foi determinada a intimação da recorrente para que se manifestasse a respeito da subsistência do interesse recursal, notadamente em virtude do fato de que o presente recurso tem por objeto justamente a sentença proferida pelo Juízo singular, que havia determinado a desocupação do imóvel (Id. 55712500). Embora devidamente intimada transcorreu in albis o prazo para que a recorrente se manifestasse (Id. 55406689). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso em exame sobreleva a análise do interesse recursal nutrido pela recorrente, que deve ser procedida sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. Na hipótese em exame não está devidamente demonstrada a fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção do resultado pretendido. O presente recurso de apelação foi interposto contra a sentença que ao julgar o pedido procedente determinou a desconstituição do negócio jurídico de locação, bem como a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. Convém acrescentar que a apelante deduziu a presente pretensão recursal com o intuito de obter a reforma da sentença, para que o pedido de resolução do negócio jurídico e de desocupação do imóvel fosse julgado improcedente. Nesse contexto a recorrida noticiou a celebração de transação entre as partes, por meio da qual teria havido a resolução do negócio jurídico de locação e a respectiva entrega das chaves do imóvel (Id. 55619678). Assim, ambas as partes reconheceram que o imóvel foi efetivamente desocupado, o que torna inútil e desnecessário qualquer provimento jurisdicional que venha a ser proferido no presente recurso. Diante desse cenário é possível afirmar que não subsiste o contexto fático que justificou, ao menos em tese, a interposição do presente recurso de apelação. Assim, verificada a ausência superveniente de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso de apelação não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator